Tribunal: TJMT
Processo: 1000248-79.2024.8.11.0048
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000248-79.2024.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSEMAR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 396.250.011-15 (APELADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito do Consumidor e Bancário. Recurso de Apelação. Cartão de Crédito Consignado. Prejudicial de Decadência. Afastada. Contrato não juntado aos autos. Ônus da Prova do Fornecedor. Relação Jurídica Não Comprovada. Dano Moral Não Configurado. Restituição em Forma Simples. Ausência de Má-Fé.
Recurso Parcialmente Provido
.

I.
Caso em Exame

1.

Recurso de Apelação Cível interposto em virtude de sentença que declarou a nulidade de Contrato de Cartão de Crédito Consignado, cancelou os descontos em folha de pagamento, condenou o Banco à restituição em dobro dos valores cobrados e ao pagamento de indenização por dano moral.

II.
Questão em Discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decadência do direito de Ação se aplica ao caso; (ii) verificar a legalidade dos descontos efetuados e a comprovação da contratação; e (iii) avaliar a existência de dano moral e a forma de restituição dos valores pagos.

III.
Razões de Decidir

3.

A prejudicial de decadência deve ser afastada, pois o caso versa sobre obrigação de trato sucessivo, com renovação mensal dos descontos, o que impede a contagem do prazo decadencial a partir da data da contratação.

4.

O ônus da prova da contratação do cartão de crédito consignado é do fornecedor. A falta de juntada do contrato impede a prova da regularidade da adesão pelo consumidor.

5.

A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente exige prova de má-fé do fornecedor. Na hipótese não há prova da má-fé, logo, a restituição deve ocorrer na forma simples.

6.

A declaração de nulidade contratual ou a cobrança indevida, não geram, por si só, dano moral, pois é necessária a comprovação de prejuízo extrapatrimonial concreto, o que não ocorreu.

IV.
Dispositivo e Tese

7.

Recurso parcialmente provido, afastada a condenação ao pagamento de dano moral e determinada a restituição dos valores pagos na forma simples.

Tese de julgamento
: “1. A falta de juntada do contrato impede a prova da regularidade da adesão pelo consumidor, e é ônus do fornecedor demonstrar a validade da contratação. 2. A repetição em dobro dos valores indevidamente pagos exige prova de má-fé do fornecedor. 3. O dano moral não decorre automaticamente do desconto em folha de pagamento, é necessária a comprovação de prejuízo extrapatrimonial concreto”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.149.415/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/05/2023, DJe 01/06/2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.121.413/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/09/2024, DJe 01/10/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000248-79.2024.8.11.0048

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Banco Pan S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Juscimeira que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Josemar Rodrigues de Souza
nos autos da
Ação de Reparação por Danos Morais com Repetição de Indébitos c/c Nulidade Contratual por Juros Abusivos
.

O Julgador declarou a nulidade do Contrato objeto da Ação e determinou que seja oficiada a fonte pagadora do Apelado para o cancelamento imediato e definitivo dos descontos consignados.

Condenou o Apelante a restituir, em dobro, os valores pagos pelo Recorrido (R$ 22.760,43); a pagar indenização por dano moral de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com os consectários legais e, por fim, a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

O Apelante suscita prejudicial de decadência, com escopo no artigo 178, inciso II, do Código Civil.

No mérito, sustenta a legalidade e legitimidade da contratação.

Defende que a contratação do cartão de crédito consignado seguiu as normas legais, especialmente o artigo 115, da Lei 8.213/91, que autoriza descontos em benefícios previdenciários.

Segue argumentado que o Apelado recebia as faturas na sua residência e não pagava o valor integral, de modo que o desconto do valor mínimo na folha de pagamento não constitui falha na prestação de serviço.

Aduz que não há falar em devolução em dobro, pois não comprovada a má-fé.

Verbera que não merece prosperar a declaração de inexistência de débito e desconstituição de quaisquer débitos existentes em nome do Apelado, pois não praticou qualquer ato ilícito. No seu entender, a manutenção da sentença culminará em enriquecimento sem causa do Recorrido.

Insurge-se quanto à condenação ao pagamento da indenização por dano moral, sob o argumento de que não provas de prejuízo extrapatrimonial que justifique a condenação.

Por fim, questiona a incidência dos juros moratórios a partir do evento danoso. Defende que o consectário deve incidir do arbitramento da indenização, conforme Enunciado 362 da Súmula do STJ.

Contrarrazões no ID. 257315664.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
Josemar Rodrigues de Souza ajuizou Ação de Reparação por Danos Morais com Repetição de Indébito e Nulidade Contratual por Juros Abusivos em desfavor do Banco Pan S.A.

Na inicial, alegou que foi induzido a erro, pois pretendia contratar empréstimo consignado e acabou anuindo ao Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), o que resultou em uma dívida contínua e extremamente onerosa.

Relatou que os descontos ocorreram de junho de 2013 a setembro de 2022, totalizando 112 (cento e doze) parcelas e o montante atualizado de R$ 22.760,43 (vinte e dois mil, setecentos e sessenta reais e quarenta e três centavos).

Aduziu que depois de fazer reclamação no PROCON, o Banco apresentou Contrato e Comprovante de Saque no valor de R$ 332,00 (trezentos e trinta e dois reais), realizado em 11/07/2019.

Sustentou que nunca recebeu qualquer fatura do cartão de crédito e que os descontos realizados na folha de pagamento correspondem apenas ao pagamento mínimo da fatura do cartão, o que gerou dívida absurda devido aos encargos rotativos abusivos.

Ressaltou, ainda, que a prática do Banco afronta o Código de Defesa do Consumidor, Resoluções do Banco Central e princípios da boa-fé e transparência, vez que foi induzido a uma modalidade de crédito mais onerosa sem a devida informação.

Defendeu que os juros cobrados (10,55% a.m.) são abusivos e muito superiores à taxa média de mercado para operações consignadas (1,16% a.m.) e, por esse motivo, requereu a revisão dos encargos.

Ao final formulou os seguintes pedidos: concessão da justiça gratuita; inversão do ônus da prova; conversão da operação de cartão de crédito em empréstimo consignado; limitação dos juros à taxa média do Banco Central de 1,16% ao mês; restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; condenação do Banco ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e cancelamento definitivo dos descontos na folha de pagamento.

Ao contestar, o Banco Apelante aduziu, inicialmente, que se trata de advocacia predatória, com ajuizamento massivo de ações semelhantes, e requereu a condenação do Autor e seu Advogado ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Argumentou, também, a falta de interesse de agir, pois não houve tentativa de resolução administrativa antes da Ação judicial.

No mérito, sustentou que a contratação do cartão de crédito consignado é legítima, que o contrato está assinado pelo Autor, e que os descontos decorrem do pagamento mínimo da fatura, conforme previsto no instrumento.

Destacou que a modalidade é regulamentada por Lei, que o Apelado teve ciência da operação, utilizou dos benefícios, incluindo o saque de R$ 332,00 (trezentos e trinta e dois reais).

Ao final, requereu a extinção do processo sem resolução de mérito ou, alternativamente, a total improcedência dos pedidos, além da condenação do Autor por má-fé e comunicação à OAB para apuração da conduta do Advogado.

Na sentença os pedidos autorais foram acolhidos. O Juiz declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, impediu a continuidade dos descontos, condenou o Banco a restituir o Requerente, em dobro, o valor das parcelas cobradas, além de condená-lo ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e às verbas de sucumbência.

Inconformado, o Banco Pan S.A. interpôs este Recurso.

Expostos os fatos e atos processuais, passo à análise das razões.

Da Decadência:

O Banco Apelante suscita esta prejudicial de mérito, sob a tese de que o Contrato foi firmado em 04/07/2019 e a Ação ajuizada somente em 22/05/2024, ou seja, quase 05 (cinco) anos depois.

A decadência está regulamentada pelo Código Civil, em seu artigo 178:

Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

I - no caso de coação, do dia em que ela cessar;

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade.

A prejudicial de mérito suscitada não deve ser acolhida, porque o caso versa sobre obrigação de trato sucessivo, em que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

Assim, não se configura a decadência, pois a cada novo desconto o prazo é reiniciado.

Na hipótese, os descontos na folha de pagamento do Apelado tiveram início em julho de 2013 (ID. 257314675) e foram realizados até setembro de 2022, enquanto a Ação, conforme já exposto, foi promovida em 22/05/2024. Assim,
no momento do ajuizamento da Ação, havia transcorrido pouco mais de um ano desde o último desconto.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MERO ERRO MATERIAL NA NOMINAÇÃO DO APELO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS – MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) Da mesma forma, não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados. (TJMT. RAC. N.U 1007574-02.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025).

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM SAQUE VIA TED. PRÁTICA ABUSIVA. ADEQUAÇÃO DOS JUROS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de decadência é afastada, pois a obrigação é de trato sucessivo, renovando-se o prazo a cada prestação mensal, conforme jurisprudência consolidada.

Quanto à prescrição, aplica-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, contado a partir de cada pagamento. Assim, estão prescritas as parcelas descontadas antes de 06-09-2014, considerando a data de ajuizamento da Ação (06-09-2024). (TJMT. RAC. N.U 1039830-10.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025).

Posto isso,
rejeito a prejudicial de mérito
.

Do Mérito:

O Banco Apelante d
efende que a contratação do cartão de crédito consignado seguiu as normas legais, especialmente o artigo 115 da Lei 8.213/91, que autoriza descontos em benefícios previdenciários.

Segue argumentado que o Apelado recebia as faturas na sua residência e não pagava o valor integral, de modo que o desconto do valor mínimo da fatura na sua folha de pagamento não constitui falha na prestação de serviço.

Pois bem. Da análise dos autos, é possível constatar que o Apelado provou os fatos constitutivos de seu direito ao anexar cópia dos seus holerites, que evidenciam os descontos a título de "Cartão Consignado", desde
julho de 2013 (ID. 257314675)
.

Assim, a teor do que preceitua o artigo 373, inciso I, do CPC, ao Banco Requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o Banco tenha sustentado a validade da contratação, não apresentou o Instrumento contratual datado de 2013. O único documento carreado para os autos data de 2019. Ou seja, não há provas de que o Recorrido contratou o cartão em 2013.

A falta do Contrato gera grave incerteza quanto à efetiva anuência do Consumidor e competia ao Apelante, fornecedor do serviço, fazer prova do negócio jurídico, especialmente em razão da relação consumerista estabelecida entre as partes (Verbete Sumular 297 do STJ).

Diante desse contexto, o Juiz de primeiro grau acertadamente reconheceu a abusividade da cobrança e determinou a nulidade do Contrato, com a consequente restituição dos valores descontados.

Quanto à restituição, melhor sorte assiste ao Recorrente.

Nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, a repetição dobrada somente se justifica nos casos em que haja comprovação de má-fé do fornecedor na cobrança indevida e é do Consumidora a incumbência de demonstrar que o Banco agiu dolosamente ou de forma abusiva.

No caso concreto, não há nos autos elementos suficientes para concluir que o Apelante agiu dolosamente para enganar o consumidor e se beneficiar da cobrança indevida.

Dessa forma, afasta-se a repetição do indébito em dobro, a fim de que a restituição ocorra na forma simples.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA” - RELAÇÃO DE CONSUMO - CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE - FALHA NO PROCESSO DA ASSINATURA ELETRÔNICA DEVIDO À INCOERÊNCIA DE DADOS E AUSÊNCIA DE GEOLOCALIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - RESTITUIÇÃO DO VALOR DE FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

(...) 6. Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.

7. Sentença reformada.

8. Recurso provido. (TJMT. RAC. N.U 1040335-69.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024).

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO PARA CRÉDITO CONSIGNADO PESSOAL. DEVOLUÇÃO SIMPLES DE VALORES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

(...)

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
"A devolução em dobro de valores descontados indevidamente exige comprovação de má-fé do credor. O mero aborrecimento contratual não caracteriza dano moral."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.496.313/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/8/2024; STJ, AgInt no AREsp 1833432/MS, Min. Marco Buzzi, DJe 11/06/2021. (TJMT. RAC. N.U 1026932-33.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024). (sem destaques no original)

Assim, diante da inexistência de elementos capazes de demonstrar que o Apelante agiu com dolo ou culpa grave (má-fé) ao promover os descontos mensais na remuneração do Apelado, deve ser reformada a parte da sentença que determinou a restituição em dobro.

Em relação à indenização por dano moral, no meu entender a insurgência recursal também merece guarida.

Não há dúvida de que os descontos podem trazer aborrecimento, transtorno e desgosto ao consumidor; todavia, não constato dor e humilhação capazes de ocasionar, por si mesmo, inquietação ou desequilíbrio que fuja da normalidade, a ponto de configurar lesão ao direito da personalidade.

É pertinente relembrar que o instituto jurídico do dano moral ou extrapatrimonial, tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem, e possui três funções básicas: 1) compensar alguém em razão de lesão sofrida em sua esfera personalíssima; 2) punir o agente causador do dano; 3) dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.

Neste caso, apesar do Recorrido ter alegado que faz jus à verba indenizatória de cunho imaterial, não há sequer argumentos dos motivos pelos quais teria sofrido abalo à sua imagem, honra e/ou credibilidade pessoal.

Reitero: A simples ocorrência de fraude bancária que resulte na contratação de empréstimo não é, por si só, suficiente para caracterizar o dano moral indenizável. É necessário demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou forte abalo psíquico.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça, julgado em 16/09/2024:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA.
REJEITADA A VIOLAÇÃO AOS ARTS. 186, 927 E 944 DO CÓDIGO CIVIL. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.1.
"Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes
. Precedentes" (AgInt no AREsp 2.149.415/MG, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1º/6/2023).2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça, reformando sentença, deu parcial provimento à apelação da instituição financeira, ora agravada, para excluir sua condenação ao pagamento de danos morais ao ora agravante, sob o fundamento, entre outros, de que a "(..) ocorrência de desconto indevido na aposentadoria não enseja dano moral
in re ipsa
".3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, a qual é aplicável tanto pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 2.121.413/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 01/10/2024). (sem destaques no original)

Assim, diante da inexistência de prova da perturbação psíquica sofrida pelo Apelado, imperiosa a reforma da sentença também neste capítulo.

Feitas essas considerações,
dou parcial provimento ao Recurso
, reformo a sentença, julgo improcedente o pedido de indenização por dano moral e determino a restituição simples do valor descontado. Por conseguinte, rateio as verbas de sucumbência em 50% (cinquenta por cento) para cada parte, com a ressalva de que a exigibilidade em relação ao Autor/Apelado está suspensa, pois é beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

Mantenho hígidos todos os demais termos da sentença.

Não há falar em majoração de honorários, uma vez que não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso (Tema 1059 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025